Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600387-76.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
10/05/2021
Número: 0600387-76.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600387-76.2020.6.16.0206
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600387-
76.2020.6.16.0206 que julgou desaprovadas as contas do Partido Progressista de Sarandi/PR, com
fundamento no art. 74, III, da Res. TSE 23.607/2019, determinando a perda do direito ao recebimento
da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao do trânsito em julgado dessa decisão, pelo
período de 12 (doze) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607). (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, referente ao partido Progressistas - PP (Comissão
Provisória Municipal da Sarandi/PR), julgadas desaprovadas, vez que o prestador de contas deixou
de apresentar documentos obrigatórios exigidos em lei, quais sejam: ausência de indicação de
conta bancária específica e dos respectivos extratos bancários. Tal fato compromete a
confiabilidade das contas e constituiu irregularidade grave e relevante apta a ensejar a
desaprovação das contas. Além do mais, conforme bem destacado pelo MPE, a obrigação de
abertura de conta bancária deve ser cumprida pelos partidos políticos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros (art. 8º, § 2º da Res. TSE 23.607)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MANZATO (ADVOGADO)
JOSE APARECIDO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MANZATO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SARANDI DO
PARTIDO PROGRESSISTA - PP (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MANZATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33734
116
10/05/2021 09:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.669

RECURSO ELEITORAL 0600387-76.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
- OAB/PR0015748
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MANZATO
RECORRENTE: JOSE APARECIDO DA SILVA
- OAB/PR0015748
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MANZATO
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SARANDI DO PARTIDO
PROGRESSISTA - PP
- OAB/PR0015748
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MANZATO
RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. FALTA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
CONTAS
DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.
1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui
pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (art.
8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019),
destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
2. Ainda que não tenha havido
qualquer
movimentação
financeira
durante a campanha, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta
bancária.
Num. 33734116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009120876500000032892042
Número do documento: 21051009120876500000032892042

3. Contas desaprovadas. Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do órgão de direção
municipal do
relativa às eleições de 2020 (id. 28011016).
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas pela
agremiação, diante da ausência de indicação de conta bancária específica (Outros Recursos) e
da apresentação dos respectivos extratos bancários. Ainda, determinou a suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário do ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão,
pelo período de 12 (doze) meses (id. 28014516).
Em suas razões, o recorrente alega que (id.28014766), efetivamente não abriu a
conta bancária específica do partido, mas “
a regra eleitoral que determina a abertura de conta
bancária há de ser interpretada com equidade e ter uma interpretação menos rígida em tais
situações como a dos autos, em que se trata de órgão diretivo de partido político sem que os
candidatos tenham experiência (SIC) consolidada para participar de uma eleição e por se tratar
de uma regra nova, pouca conhecida. Além do mais, não foram recebidos nenhum recurso
Ao final, pugna pelo provimento do Recurso
eleitoral que justificasse a prestação de contas”.
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso interposto (id. 28984416).
É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
II.ii.
apresentadas pelo partido, nos seguintes termos:
“[...]
Num. 33734116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009120876500000032892042
Número do documento: 21051009120876500000032892042

No caso, conforme Parecer Técnico Conclusivo e manifestação do MPE, o
prestador de contas deixou de apresentar documentos obrigatórios exigidos
em lei, quais sejam: ausência de indicação de conta bancária específica e
dos respectivos extratos bancários.
Tal fato compromete a confiabilidade das contas e constituiu irregularidade
grave e relevante apta a ensejar a desaprovação das contas. Além do mais,
conforme bem destacado pelo MPE, a obrigação de abertura de conta
bancária deve ser cumprida pelos partidos políticos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros (art. 8º, § 2º da Res.
TSE 23.607).
3 - DISPOSITIVO
À luz desses fatos e argumentos, julgo DESAPROVADAS as contas do
Partido Progressista de Sarandi/PR, com fundamento no art. 74, III, da Res.
TSE 23.607/2019, determinando a perda do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário do ano seguinte ao do trânsito em julgado dessa decisão,
pelo período de 12 (doze) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607).
[...]”
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui
II.iii.
pré-requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme
regulamentam os arts. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei
das Eleições.
De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da
sobre a movimentação financeira da campanha.
JUSTIÇA ELEITORAL
Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de
que a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos constituem irregularidades graves e
insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das contas.
[..]
(REspE nº 16246, rel. Min.
, DJe 27/06/2019)
LUÍS ROBERTO BARROSO

Num. 33734116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009120876500000032892042
Número do documento: 21051009120876500000032892042

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO
EM QUE REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22,
Lei nº 9.504/97).
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, §
2º, 41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes
do TSE.
4. Recurso não provido.
(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des.
,
LUIZ TARO OYAMA
DJ 09/06/2017)
Assim, tem-se que o partido deveria ter providenciado a abertura da conta
bancária de campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal
omissão configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Destarte, considerando que o vício apontado é grave e compromete a
regularidade das contas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas pelo
.
PARTIDO PROGRESSISTA – PP
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600387-76.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR -
Num. 33734116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009120876500000032892042
Número do documento: 21051009120876500000032892042

RECORRENTE: JOSE APARECIDO DA SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE SARANDI DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP - Advogado dos RECORRENTES:
LUIZ CARLOS MANZATO - PR0015748 - RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE
SARANDI PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.
Num. 33734116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009120876500000032892042
Número do documento: 21051009120876500000032892042